Tribunal: TJPA
Processo: 0002108-50.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002108-50.2019.8.14.0008

APELANTE: MICHEL FURTADO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – FURTO - ART. 155,
CAPUT
, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE
.
Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem extremamente desfavoráveis ao apelante os antecedentes (possui
duas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado nos autos dos Processos nº 0000704-52.2005.8.14.0008 e 0000673-27.2008.8.14.0008),
razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base, acima do mínimo legal, em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa. DE OFÍCIO, AFASTADA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. Acusado que não possui condenações penais transitadas em julgado no período de 05 (cinco) anos entre a data do cumprimento da pena e a prática do delito em comento, ocorrido em março/2019. Inteligência do art. 64, I, do CP. - 2
)
EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA. Inviável o acolhimento do pleito nesta fase, pois, além da pena de multa integrar o preceito secundário do tipo penal do delito do art. 155,
caput
, do CP, não há previsão legal para sua dispensa, de modo que eventual incapacidade de adimplemento deve ser analisada pelo juízo da execução. -
3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO,
AFASTADA A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E REDIMENSIONADA A PENA FINAL DO APELANTE PARA 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 120 (CENTO E VINTE) DIAS-MULTA
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, porém, de ofício, afastar a circunstância agravante da reincidência e redimensionar a pena final do apelante para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 21/02/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por MICHEL FURTADO DE SOUZA (
IDs – 6350214 e 6350215
), inconformada com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena (
ID - 6350213
), que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro
[1]
.

Nas razões recursais, o apelante requer o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e a exclusão da pena pecuniária.

Em contrarrazões (
IDs – 6350215 e 6350216
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria Célia Filocreão Gonçalves, na condição de
custos legis
, em manifestação no
ID – 6825384
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

[1]

Art. 155
- Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena
- reclusão, de um a quatro anos, e multa.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID - 6350185
) que, no dia 04 de março de 2019, às 19h00m, em via pública no Município de Barcarena, o acusado, ora apelante, mediante grave ameaça, subtraiu o aparelho celular da vítima Daniel Felipe Alcântara de Albuquerque.

Aduz que, o ofendido estava brincando carnaval com alguns amigos e, ao atender uma ligação, teve o seu aparelho celular arrebatado pelo recorrente, que, em seguida, empreendeu fuga.

Assevera, ainda, que, após a consumação do delito, a própria vítima saiu em perseguição do criminoso, conseguiu captura-lo e recuperou seu aparelho celular, sendo que, nesse ínterim, a polícia militar foi acionada e, ao chegar, efetuou a prisão do apelante e o conduziu à Delegacia de Vila dos Cabanos para as providências cabíveis.

Por fim, a exordial acusatória menciona que, perante a autoridade policial, o recorrente se apresentou inicialmente como Adil Ferreira Furtado e confessou a autoria delitiva.

O apelante foi denunciado pelas práticas delitivas constantes dos arts. 157
[1]
e 307
[2]
, ambos do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, o juízo de origem operou a desclassificação do delito de roubo simples para o de furto por arrebatamento, previsto no art. 155,
caput
, do CP
[3]
, uma vez que a vítima não relatou agressão ou ameaça, e condenou o acusado na respectiva pena, bem como o absolveu do crime de falsa identidade, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

De início, ressalta-se que a autoria e a materialidade do delito imputado ao acusado não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação deste acerca da dosimetria da pena a ele imposta, especificamente os pedidos de redimensionamento da pena base ao mínimo legal e exclusão da pena de multa.

Quanto ao pleito de
redimensionamento da pena base para o mínimo legal
, muito embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
[4]
, reavaliando-as, tem-se como extremamente desfavoráveis ao apelante os
antecedentes
(possui duas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado em abril/2008 e fevereiro/2009, respectivamente, nos autos dos Processos nº 0000704-52.2005.8.14.0008 e 0000673-27.2008.8.14.0008), o que, por si só, já justifica plenamente a fixação da pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, pois justa, proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo.

Não é despiciendo pontuar que, constatada a existência de pelo menos uma circunstância judicial desfavorável, há fundamento suficiente para a elevação da pena base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula 23 deste E. Tribunal de Justiça
[5]
.

Vale dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[6]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Logo, improcedente o pedido de redução da pena base ao mínimo legal.

Na segunda fase do cálculo da pena, a magistrada sentenciante reconheceu a presença da circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP
[7]
), porém o recorrente não possui sentença penal condenatória transitada em julgado no período de 05 (cinco) anos entre a data do cumprimento da pena e a infração posterior, como estabelece o art. 64, I, do CP
[8]
, mas apenas aquelas mencionadas na primeira fase como antecedentes, as quais extrapolam o referido prazo, considerando que o crime em comento foi praticado em março/2019, e por essa razão não são consideradas para fins de reincidência.

Assim sendo,
DE OFÍCIO, afasto a circunstância agravante do art. 61, I, do CP
, mantendo a pena base inalterada nesta etapa.

Na terceira fase da dosimetria penal, não foram reconhecidas majorantes ou minorantes, o que preservo, ante a necessidade de observar a vedação à
reformatio in pejus
, válida para os casos de recurso da defesa, como na hipótese. Logo,
torno definitiva a pena do apelante em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
, à razão de um 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

No tocante ao pedido de
exclusão da pena pecuniária
, entendo ser igualmente improcedente, pois, de acordo com o art. 32, do CP
[9]
, a multa é uma das espécies de sanção criminal e,
in casu
, o apelante foi condenado pela prática do delito de furto (art. 155,
caput
, do CP), cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma pena de multa.

Em outras palavras,
a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal
, sendo que a situação econômica do réu constitui um parâmetro de fixação do seu valor. Ademais, inexiste previsão legal a amparar um pleito de exclusão da pena de multa nesta instância superior sob a justificativa de falta de recursos financeiros do condenado, como se dá na situação em comento.

É a jurisprudência pacífica e recente,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO - ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
- ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO CABIMENTO -
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE
- ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO - JUÍZO DA EXECUÇÃO.

Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a autoria e a materialidade delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos, não havendo nenhuma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. A aplicação do princípio da insignificância, causa supralegal de exclusão da tipicidade material, deve ser reservada para casos excepcionais, observada ocorrência cumulativa de requisitos de ordem subjetiva relacionados às circunstâncias e ao resultado do crime, bem como requisitos objetivos estabelecidos pelo STF: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. (Precedentes do STF).
Afigura-se inviável o pedido de decote da pena de multa, ainda que em virtude de eventual hipossuficiência do agente, uma vez que sua imposição encontra expressa previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora
(...).”
(TJ/MG, APR 0005621-02.2019.8.13.0607, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Edison Feital Leite, j. 24/08/2021) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO.
FURTO
. GRAVE AMEAÇA. CONFIGURAÇÃO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA. USO DE FACA. IDONEIDADE.
PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

4.
A situação financeira do apelante não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
.

5. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ/DF, 0719392-40.2019.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 17/12/2020) (grifo nosso)

Desta feita, há que ser mantida a pena pecuniária imposta ao recorrente.

Por fim, preservo o regime semiaberto,
à luz do art. 33, §§2º,
b
, e 3º, do CP
[10]
, já que a existência de maus antecedentes justifica a fixação de regime mais gravoso no caso em exame.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, porém, de ofício, afasto a circunstância agravante da reincidência e redimensiono a pena final do apelante para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

É como voto.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[2]

Art. 307
- Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:
Pena
- detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

[3]

Art. 155
- Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena
- reclusão, de um a quatro anos, e multa.

[4]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

[5]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[6]
STJ, AgRg no AREsp 1.873.693 / TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/09/2021.

[7]

Art. 61
- São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
I
- a reincidência;

[8]

Art. 64
- Para efeito de reincidência:
I
- não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;

[9]

Art. 32
- As penas são:
I
- privativas de liberdade;
II
- restritivas de direitos;
III
- de multa.

[10]

Art. 33
(...)
§2º
(...)
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; (...)
§3
º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Belém, 22/02/2022